Tribunal: STF
Processo: HC 255840
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 865.138/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 19 de dezembro de 2021, atuando previamente ajustado com indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante violência física e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Miguel Antônio da Silva Júnior, subtraiu para eles a motocicleta Dafra/NH 190, de placas GFL-2D87, avaliada em R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), e um aparelho celular da marca Samsung. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 7 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. REGIME INICIAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O pedido de redução da pena-base não foi objeto do habeas corpus, representando, portanto, nítida inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental.



    2. O quantum da pena, superior a quatro anos de reclusão, e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedente.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “restou configurada flagrante afronta ao disposto no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, que prevê a possibilidade de início de cumprimento de pena em regime semiaberto para condenações superiores a quatro anos, desde que não ultrapassem oito anos”. Requer-se, assim, a concessão da ordem para estabelecer o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    […] as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, diante do quantum de pena aplicado, superior a quatro anos de reclusão. 



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. Isso porque a existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, as particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), em especial o registro de que o paciente “sacou uma arma de fogo, anunciou o roubo e ordenou a parada, o que foi atendido. Após o desembarcar, o denunciado desferiu duas coronhas no peito da vítima, a qual ainda foi empurrada ao solo e ferida”. 



    Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente